Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725545-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, DANIEL PEREIRA RAMOS, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, GLEICE FARIAS VIEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BERTAZZI MENDES, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BENJAMIM BARROS E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 97952178), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor da parte agravada, ANA CELIA NOGUEIRA PINTO E OUTROS, indeferiu o pedido de levantamento dos valores constritos e depositados em juízo, por reputar, à exegese do disposto no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil - CPC, que, na espécie, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Visando à completa reforma da decisão agravada a parte recorrente alega, em suma, que o cumprimento provisório de sentença à baila colima o recebimento de honorários de sucumbência oriundos do trabalho prestados no Proc. no 0703373-39.2018.8.07.0020, atualmente remetido à Instância ad quem para apreciação de recurso, sem efeito suspensivo (AREsp 1875078/DF). Diante desses fatos, defende a dispensabilidade da prestação de caução, por força das exceções legais previstas no art. 521, I e III, do CPC. Pontua que os honorários sucumbenciais, por expressa disposição normativa (CPC, art. 85, § 14; STF, Súmula vinculante 47; etc.), ostentam a condição de verba alimentar, incidindo, portanto, na excepcionalidade contida no art. 521, I, do CPC. Ressalta ainda que o fato de o processo principal se encontrar pendente de julgamento do aludido AREsp, sem a concessão de efeito suspensivo, o caso amolda-se também à hipótese de dispensa, à inteligência do estabelecido no inciso III do art. 521 do CPC. Traz a lume jurisprudências em alicerce da tese sustentada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Sobretudo com base nesses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento de todos os valores à disposição do juízo a título de pagamento do débito exequendo, seja por depósitos voluntários seja por constrições judiciais efetivadas nos autos, com a dispensa da caução exigida na decisão agravada. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do provimento provisório de caráter antecipatório. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 27978364), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nessa perspectiva, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela parte agravante não atende a todos pressupostos legais para tanto. Explico. Acerca do tema nodal em torno do qual orbita o presente recurso – autorização de levantamento de valores depositados em juízo, sem a exigência de caução, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar – a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça entende que a dispensa de caução idônea poderá ocorrer nas hipóteses autorizadas no art. 521 do CPC, mediante análise casuística pelo magistrado. A propósito, vale transcrever a literalidade da regra em comento: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. (destaque nosso) Ecoa na mais moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça as seguintes orientações: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR ÀS CONTAS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 521, INCISOS I E III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. OPORTUNIDADE DE OFERTAR CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Encontrando o decisum agravado suporte e fundamento nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aos quais os Exequentes anuíram expressamente, permitindo a preclusão da matéria, não se reconhece qualquer equívoco no reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da decisão agravada. 2 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução, razão pela qual é devido o pagamento de verba honorária ao(s) patrono(s) dos Executados, adequadamente fixada no mínimo legal de 10% sobre o excesso encontrado, descabendo a exclusão da verba. 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução ("poderá"), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. 5 - Apesar de escorreito o indeferimento do pedido de liberação do montante depositado nos autos sem garantia de irreversibilidade da medida, nada impede que os Credores, como autoriza o art. 520, IV, do CPC, ofertem caução idônea, apta a assegurar o valor integral do montante levantado no caso de alteração do débito exequendo pelo STJ, viabilizando-se, assim, a liberação do montante aos Exequentes. 6 - A importância cuja liberação foi determinada aos Executados constitui valor que excede ao montante encontrado pela Contadoria Judicial, que realizou as contas de acordo com os parâmetros do título judicial, o que inclui a consideração das custas processuais, conforme definido no título judicial em execução provisória. Ademais, considerando o valor da importância a ser liberada, não se vislumbra a irreversibilidade da medida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do CPC. 2. Em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se caracterizam como verba alimentar, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada, consoante inteligência do artigo 521, I do CPC. 3. Verificada a pendência do julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível a dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença, salvo quando tal dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, III, do Código de Processo Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337889, 07068676420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À luz das citadas fontes do Direito, observa-se que a dispensabilidade da caução para levantamento de depósito em dinheiro ou de valores penhorados pelo juízo poderá ocorrer a partir da ponderação do magistrado a respeito do risco de dano e da irreversibilidade futura da medida postulada. No caso vertente, tendo em conta os valores os quais almejam ser levantados, sem a prestação de caução, e principalmente considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão de verve antecipatória, esta resta obstada, em respeito ao imperativo contido no § 3o do art. 300 do CPC. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, evidencio que a controvérsia em exame demanda um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Ademais disso, no particular, não identifico iminente prejuízo concreto ao recorrente em aguardar o julgamento do mérito do recurso à baila pelo Colegiado, momento no qual, após a devida instrução dos autos, com obediência ao devido processo legal, o Direito invocado será melhor apreciado em cotejo com os elementos fático-processuais despontados dos autos. Ancorado nessas ponderações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator